Tribunal: TJDFT
Processo: 0724284-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724284-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, WASCONCELOS DA SILVA MACIEL APELADO: PAULO HENRIQUE BADINHANI MOTA, GLOBAL SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, WASCONCELOS DA SILVA MACIEL, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator